Tribunal: TJMT
Processo: 1037897-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037897-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GISLAINE MARCIA PUZI - CPF: 787.755.909-72 (ADVOGADO), GIVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 906.594.061-87 (AGRAVANTE), CINTIA APARECIDA PASQUINI DA SILVA - CPF: 008.472.389-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISADORA PASQUINI DA SILVA - CPF: 141.865.409-42 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHIANE CRISTINA BORGES - CPF: 003.193.291-60 (ADVOGADO), N. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 906.594.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARD
A, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS -

PEDIDO DE REDUÇÃO -
ALEGAÇÃO DE PERDA DE EMP
REGO EM RAZÃO DE ENCARCERAMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ALT
ERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/
c
Guarda, Alimentos e Partilha de Bens, que indeferiu pedido de revogação ou redução de alimentos provisórios fixados em favor da autora e dos dois filhos do casal, consistentes em 3,29
salários mínimos
para cada filho e 6,58
salários mínimos
para a autora. O agravante sustenta incapacidade financeira superveniente para cumprir a obrigação, alegando ter perdido o emprego após período de encarceramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se a alegação de perda de emprego decorrente de encarceramento, desacompanhada de prova robusta da incapacidade financeira atual, autoriza a redução ou revogação dos alimentos provisórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, considerando também o dever de sustento previsto no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4 -
A revisão de alimentos em sede de agravo de instrumento constitui medida excepcional e exige demonstração inequívoca de desproporcionalidade do valor arbitrado ou de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante.

5 -
O ônus de comprovar a impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação alimentar incumbe ao alimentante.

6 -
A mera alegação de desemprego decorrente de encarceramento, sem comprovação idônea de incapacidade econômica atual, revela-se insuficiente para justificar a redução da verba alimentar.

7 -
A existência de elementos indicativos de elevado padrão de vida anterior e de patrimônio considerável impede, em cognição sumária, o reconhecimento de incapacidade financeira absoluta.

8 -
A ausência de prova efetiva da alteração das possibilidades econômicas do alimentante recomenda a manutenção da decisão até a adequada instrução probatória no processo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A revisão de alimentos provisórios em agravo de instrumento exige prova inequívoca da alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante ou da desproporcionalidade do valor fixado.

2 -
A alegação de desemprego, desacompanhada de prova robusta da incapacidade econômica atual, não autoriza a redução da obrigação alimentar.

3 -
Indícios de padrão de vida elevado ou patrimônio relevante impedem, em cognição sumária, o reconhecimento de incapacidade financeira absoluta do alimentante.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIVANILDO PEREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens n.º 1002800-09.2025.8.11.0007, ajuizada por
CÍNTIA APARECIDA PASQUINI DA SILVA
, que indeferiu o pedido de revogação da tutela provisória anteriormente concedida, mantendo a fixação de alimentos provisórios em favor da autora e dos filhos do casal.

Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau decretou o divórcio das partes e fixou alimentos provisórios, estipulando o pagamento de 3,29
salários mínimos
para cada um dos dois filhos e de 6,58
salários mínimos
em favor da autora, além de adotar outras providências necessárias ao regular processamento da demanda.

Em suas razões recu
rsais, o agravante
sustenta

a impossibilidade de arcar com o valor arbitrado
, em
razão de fato superveniente que alterou drastica
mente sua capacidade financeira.

A
lega que, após a fixação da verba, esteve preso e, em decorrência, perdeu seu emprego, encontrando-se atualmente sem fonte de renda.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reduzir ou revogar a obrigação alimentar.

Recebido o recurso, o
pedido de tutela recursal foi indeferido.
(
id
.
326485356
).

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (
id
.
334290362
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.
(
id
.
342027860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A
controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão interlocutória que manteve o valor dos alimentos provisórios, mesmo diante da alegação do alimentante de alteração superveniente de sua capacidade financeira.

A fixação de alimentos, mesmo que em caráter provisório, deve sempre nortear-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

A revisão de tal encargo,

é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão recorrida se mostrar teratológica ou quando houver prova pré-constituída e inequívoca de que o valor arbitrado destoa manifestamente do trinômio do art. 1.694, § 1º do CC e o art. 22 do ECA.

No caso em tela, o Agravante fundamenta seu pleito de redução em um fato superveniente de grande relevância: a perda de seu emprego em decorrência de um período de encarceramento.

Alega que, por
tal
motivo, sua capacidade de arcar
com a
quantia fixada foi drasticamente reduzida a zero.

Embora a alegação seja grave, a sua comprovação, nesta fase de cognição sumária, é frágil e
insuficiente para autorizar a medida drástica de redução pretendida.

Ademais, compulsando a decisão da origem, verifico que o Juiz a quo levou como parâmetro para a fixação dos alimentos
o padrão vida e os inúmeros ativos pertencentes aos ora agravante:

Assim, o
ônus de provar a impossibilidade
superveniente
de arcar com a pensão alimentícia é do alimentante.

No presente caso, o Agravante se limitou a alegar o desemprego, sem, contudo, trazer aos autos provas robustas e inequívocas de sua atual situação de completa insolvência.

Pelo contrário, como bem pontuado pelo juízo de origem e pelo Procurador de Justiça, há nos autos elementos que indicam um elevado padrão de vida preexistente, incluindo um patrimônio considerável, o que gera, no mínimo, uma dúvida razoável sobre a alegada incapacidade financeira absoluta.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILIA COM NOVOS FILHOS – INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO DA PENSÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas ações de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Se não resta demonstrada a alteração das possibilidades econômicas do alimentante desde a data da fixação da pensão, não há falar-se em redução ou majoração do valor arbitrado.

Ademais, a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si só, não justificam a redução da pensão, uma vez que o alimentante não pode transferir a
responsabilidade de seus atos em relação ao planejamento familiar para os filhos. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC. 1000804-64.2019.8.11.0078, RELATORA: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 26/01/2022).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a minoração pretendida.
(TJMT, RAI 1000276-94.2024.811.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR: DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
, JULGADO EM 06/03/2024).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DE VALOR ANTERIORMENTE ESTIPULADO – NECESSIDADE – ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR –- RECURSO PROVIDO.

“Diante da falta de comprovação real dos rendimentos do Alimentante, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência, que permite ao julgador utilizar como parâmetro para a fixação do encargo alimentar sinais que denotem a capacidade econômica
daquele.”

(TJMT,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RAC
1001639-59.2021.8.11.0053
, RELATORA:
NILZA
MARIA POSSAS DE CARVALHO
, JULGADO EM
23/05/2023
).

Portanto, inexistindo prova cabal e imediata da desproporcionalidade do valor fixado ou da impossibilidade de seu cumprimento pelo agravante, à manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, ao menos até que a instrução do feito principal traga novos elementos de convicção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de redução do valor da obrigação alimentar provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026